Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. PROVA. ÔNUS. RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. É ônus do réu fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
3. Recurso conhecido e não provido.